Tribunal: STF
Processo: HC 85831
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
   NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALI AJUIZADO. INSUFICIÊNCIA
   DO TRASLADO. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
1. Não há
   ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na via
   processualmente contida do habeas corpus, se a decisão impugnada
   está embasada na legislação processual civil em vigor.
2. A
   exigência de que o agravo de instrumento seja instruído com as
   peças enumeradas no § 1º do art. 544 do CPC não consubstancia
   excesso de formalismo. Ao contrário, está fundada na segurança
   jurídica em geral, e, em especial, das partes processuais.
3.
   Ordem denegada.